Tribunal: TJMT
Processo: 1032150-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA
EMENTA CORRIGIDA EM 02-06-2026
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DE PRAZOS POR PORTARIAS DO TJMT. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão que rejeitou, por intempestividade, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo executado. O embargante alega omissão quanto à análise da tempestividade da impugnação, à luz das suspensões de prazo processual previstas em portarias do TJMT, e quanto à ausência de apreciação de matérias de ordem pública, especialmente o excesso de execução. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, reconhecendo-se a tempestividade da impugnação, ou, subsidiariamente, a remessa ao juízo de origem para análise das matérias de ordem pública suscitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, diante da suspensão de prazos por atos normativos do TJMT; (ii) estabelecer se é cabível o retorno dos autos ao juízo de origem para exame das matérias de ordem pública, notadamente o excesso de execução, não analisadas na instância inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença deve observar o término do prazo para pagamento voluntário, conforme art. 525, caput, do CPC. A intimação ocorreu em 6-10-2022, encerrando-se o prazo para pagamento em 31-10-2022, iniciando-se o prazo de 15 dias para impugnação em 1o-11-2022. 4. Comprovadas suspensões de prazo nos dias 2, 14, 15 e 24 de novembro de 2022, conforme Portarias TJMT/PRES n. 1121/2021 e 1070/2022, o termo final para a impugnação recaiu em 25-11-2022, data em que o protocolo ocorreu. Assim, reconhece-se a tempestividade da impugnação e a omissão do acórdão embargado nesse ponto. 5. As matérias de ordem pública, como o excesso de execução, devem ser apreciadas pelo juízo de origem quando não previamente analisadas, sob pena de supressão de instância. A decisão de segundo grau que afastou a impugnação por intempestividade inviabilizou esse exame, o que demanda o retorno dos autos à instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A suspensão dos prazos processuais determinada por portarias do tribunal deve ser considerada na contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Reconhecida a tempestividade da impugnação, deve-se determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise dos argumentos apresentados, inclusive as matérias de ordem pública, quando não apreciadas na instância inicial. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0024449-53.2011.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26-6-2024, DJE 28-6-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1032150-97.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (EMBARGADO), IRAJ
Á
REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (EMBARGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (EMBARGADO), GILBERTO GON
Ç
ALO GOMES DA SILVA J
Ú
NIOR - CPF: 703.413.461-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.
UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
,
ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
)
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DE PRAZOS POR PORTARIAS DO TJMT. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão que rejeitou, por intempestividade, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo executado. O embargante alega omissão quanto à análise da tempestividade da impugnação, à luz das suspensões de prazo processual previstas em portarias do TJMT, e quanto à ausência de apreciação de matérias de ordem pública, especialmente o excesso de execução. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, reconhecendo-se a tempestividade da impugnação, ou, subsidiariamente, a remessa ao juízo de origem para análise das matérias de ordem pública suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, diante da suspensão de prazos por atos normativos do TJMT; (
ii
) estabelecer se é cabível o retorno dos autos ao juízo de origem para exame das matérias de ordem pública, notadamente o excesso de execução, não analisadas na instância inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença deve observar o término do prazo para pagamento voluntário, conforme art. 525, caput, do CPC. A intimação ocorreu em 6-10-2022, encerrando-se o prazo para pagamento em 31-10-2022, iniciando-se o prazo de 15 dias para impugnação em 1o-11-2022.

4. Comprovadas suspensões de prazo nos dias 2, 14, 15 e 24 de novembro de 2022, conforme Portarias TJMT/PRES n. 1121/2021 e 1070/2022, o termo final para a impugnação recaiu em 25-11-2022, data em que o protocolo ocorreu. Assim, reconhece-se a tempestividade da impugnação e a omissão do acórdão embargado nesse ponto.

5. As matérias de ordem pública, como o excesso de execução, devem ser apreciadas pelo juízo de origem quando não previamente analisadas, sob pena de supressão de instância. A decisão de segundo grau que afastou a impugnação por intempestividade inviabilizou esse exame, o que demanda o retorno dos autos à instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração
acolhidos
com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A suspensão dos prazos processuais determinada por portarias do tribunal deve ser considerada na contagem do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Reconhecida a tempestividade da impugnação, deve-se determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise dos argumentos apresentados, inclusive as matérias de ordem pública, quando não apreciadas na instância inicial.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0024449-53.2011.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26-6-2024, DJE 28-6-2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. em face do r. acórdão prolatado por esta Colenda Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno tirado do Agravo de Instrumento no 1032150-97.2024.8.11.0000, mantendo a decisão singular que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, porquanto intempestiva.

Consigna o embargante que o venerando julgado padece de omissão em dois aspectos fundamentais: (I) quanto à definição da data inicial para contagem do prazo de 15 dias para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, mormente no tocante à suspensão dos prazos processuais em determinados dias por força das Portarias TJMT/PRES N. 1121/2021 e N. 1070/2022; e (II) quanto à alegada possibilidade de conhecimento da matéria de ordem pública atinente ao excesso de execução, ainda que ultrapassado o prazo preclusivo.

Sustenta, nesse específico ponto, que a adequação do valor executado para extirpar eventuais excessos constitui questão de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, conforme orientação
jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores. Argumenta, portanto, que restou omisso o acórdão ao deixar de enfrentar tal argumento.

Por fim, pleiteia o provimento dos
aclaratórios
para que se reconheça a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, com regular apreciação de seus argumentos. Alternativamente, requer seja suprida a omissão para determinar que a instância primeva analise as questões de ordem pública suscitadas na insurgência impugnatória.

Nas contrarrazões, os Embargados se manifestaram pela rejeição dos declaratórios (id 279978396). Aduzem, em suma, que o acórdão objurgado enfrentou exaustivamente as teses do embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É o relatório.

VOT
O
(
DO EXCESSO DE EXECUÇÃO COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O embargante afirma omissão acerca da análise de excesso no valor submetido à execução forçada.

Contudo, percebe-se que a objeção do embargante não merece prosperar, porquanto o venerando aresto atacado foi claro quanto a esse aspecto específico, merecendo sua
ratio

decidendi
ser transcrita ipsis litteris:

"O argumento de excesso de execução como matéria de ordem pública não tem o condão de afastar a preclusão temporal no caso concreto, máxime porque demanda dilação probatória e rediscussão do mérito, o que é inviável
após o trânsito em julgado, consoante jurisprudência firmada deste TJMT." (ID 269565291, pág. 3)

Ora, dessume-se da geometria deste excerto que o óbice para análise da alegada existência de excesso de execução - matéria de ordem pública - foi justamente a ocorrência de preclusão temporal e a consequente impossibilidade de rediscussão do mérito da causa após o trânsito em julgado, respeitados os rígidos limites da coisa julgada material.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de adequação do valor exequendo aos exatos termos da sentença condenatória não foi sequer objeto de insurgência na fase de conhecimento ou em momento processual oportuno para tanto.

A uma, porque a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora embargante foi reputada intempestiva, consoante analisado exaustivamente no acórdão de origem, donde se extrai a ocorrência de preclusão temporal.

A duas, porque as alegações de excesso na quantificação do valor exequendo já haviam sido afastadas na própria sentença de conhecimento transitada em julgado, consubstanciando efetiva coisa julgada material e obstáculo insuperável à sua rediscussão.

Nesse cenário, cumpre pontuar que a apreciação da efetiva existência de excesso de execução, além de demandar dilação probatória indesejável, importaria inaceitável rediscussão do mérito da causa, atividade nitidamente incabível nesta instância recursal ordinária, ante a formação da coisa julgada material.

Assiste, portanto, razão ao acórdão hostilizado ao desconsiderar tal argumento pelo óbice da preclusão consumativa.

Dessa forma, concluo que o acórdão guerreado apreciou exaustivamente o argumento do embargante sobre a suposta possibilidade de
análise da matéria afeta ao excesso de execução mesmo após o fenômeno da preclusão.

Logo, não há que se falar em omissão, devendo a insurgência
aclaratória
ser rejeitada também nesse ponto específico.

É como voto.

V
O
T
O (
DO INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Nesse ponto, tenho por procedente a objeção levantada pelo embargante, constatando que o decisum impugnado deixou de abordar expressamente as alegações de suspensão dos prazos na definição do marco inicial do prazo para apresentação da insurgência.

Na forma exposta pelo judicioso acórdão (ID 269569781, pág. 2):

"Isso significa que o prazo de 15 dias para pagamento se encerrou em 31/10/2022 e, não tendo havido pagamento, abriu-se automaticamente o prazo de mais 15 dias para impugnação, que se encerraria em 22/11/2022, conforme considerou a decisão agravada."

Embora a conclusão tenha sido correta - o prazo de fato se encerrou em 22/11/2022 -, o venerando aresto não apreciou as particularidades arguidas pelo embargante sobre a incidência dos deferimentos de suspensão de prazos determinados pelas Portarias TJMT/PRES N. 1121/2021 e N. 1070/2022.

Compulsando os mencionados atos normativos, observa-se efetivamente a ocorrência de suspensão de prazos judiciais nos dias 02/11/2022,
14/11/2022, 15/11/2022 e 24/11/2022 (ID 251766655 e 251766657). Portanto, deve ser computada tal particularidade para a exata definição do
dies ad quem
do lapso temporal para oferecimento da impugnação obreira.

Com efeito, partindo da premissa estabelecida de que o prazo para pagamento voluntário se encerrou em 31/10/2022, e inexistindo impugnação da conclusão de que a execução prosseguiria com o imediato início da contagem do prazo de 15 dias para apresentação da impugnação, tem-se que o marco inicial seria 01/11/2022.

Considerando a suspensão no dia 02/11/2022, o decurso do prazo prosseguiria em 03/11/2022. Somando-se os 15 dias sem as interrupções nos dias 14, 15 e 24/11/2022, chega-se à data de 25/11/2022 como termo final.

Nessa perspectiva, consigno que a impugnação ao cumprimento de sentença protocolada pelo embargante no dia 25/11/2022 (conforme certificado à ID 143922715 dos autos principais) é efetivamente tempestiva, mesmo considerando os períodos de suspensão determinados por este Sodalício.

Diante dessa omissão, conheço em parte dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e reconhecer a tempestividade da impugnação aviada pelo embargante, com o consequente provimento do recurso neste específico ponto.

Por conseguinte, determino à instância primeva o regular processamento e apreciação dos argumentos deduzidos na peça impugnatória, com a ressalva da preclusão temporal quanto ao alegado excesso de execução, nos termos já esposados neste
decisum
.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e acolho a insurgência, para dar provimento no tocante à definição do marco inicial para contagem do prazo de 15 dias para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença,
reconhecendo sua tempestividade, determinando ao r. Juízo de primeiro grau o regular processamento e apreciação dos argumentos nela deduzidos, com observância da orientação dada neste aresto sobre a questão preclusiva da discussão sobre eventual excesso no valor executado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
o
VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE

21
DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão que rejeitou, por intempestividade, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo embargante, ora executado.

O embargante alega omissão no aresto ao considerar extemporânea a Impugnação protocolada em
25-11-2022
, uma vez que não levou em conta a suspensão dos prazos processuais previstas em portarias do TJMT.

Afirma que, considerando a ciência da intimação em 6-10-2022, os 15 dias para pagamento expirou em 31-10-2022, iniciando-se em 1o-11-2022 os novos 15 dias para impugnação, os quais, com a suspensão dos prazos reconhecida, se encerrariam justamente em
25-11-2022.

Acrescenta que também não foi apreciado o pedido de análise de matérias de ordem pública, em especial o excesso de execução, as quais, mesmo na hipótese de intempestividade da impugnação, devem ser examinadas de ofício, conforme ampla jurisprudência do STJ e do próprio TJMT.

Requer o acolhimento destes Embargos para suprir os vícios mencionados e declarar a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, permitindo o regular processamento dos seus argumentos. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinada ao Juízo de origem
o exame das matérias de ordem pública destacadas na Impugnação, notadamente o excesso de execução.

Manifestação dos embargados no Id 279978396.

A relatora conheceu parcialmente dos Embargos de Declaração para
“
dar provimento no tocante à definição do marco inicial para contagem do prazo de 15 dias para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo sua tempestividade, determinando ao r. Juízo de primeiro grau o regular processamento e apreciação dos argumentos nela deduzidos, com observância da orientação dada neste aresto sobre a questão preclusiva da discussão sobre eventual excesso no valor executado
”.

É o relatório.

Importante esclarecer inicialmente que a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo executado, ora embargante, foi rejeitada sob o fundamento de intempestividade e preclusão temporal.

A intimação para pagamento ocorreu em 6-10-2022, encerrando-se o prazo para quitação voluntária em 31-10-2022.

Considerando a suspensão dos prazos processuais nos dias
2, 14 e 15 de novembro de 2022
(Portaria TJMT/PRES n. 1121, de 25 de novembro de 2021), bem como a suspensão de
24-11-2022
(Portaria TJMT/PRES n. 1070, de 30 de setembro de 2022), o termo final para ingressar com a Impugnação se deu em
25-11-2022
, data em que foi, de fato, protocolada. Desse modo, é evidente a tempestividade.

Posto isso, o processo deve retornar ao primeiro grau para a apreciação da matéria.

Quanto à arguição de excesso de execução, não foi analisada pelo Juízo
a quo.
Logo, é vedado o exame pelo

Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE – ART. 525, CAPUT, DO CPC – ARGUMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O prazo para a Impugnação ao Cumprimento de Sentença tem início somente depois de expirado o do pagamento voluntário do débito.

O argumento de excesso de execução deve ser analisado pelo Juízo de origem quando a causa não está madura para julgamento”.
(TJMT, N.U 0024449-53.2011.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26-6-2024, DJE 28-6-2024).

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes
para reconhecer a tempestividade da Impugnação e afastar a preclusão, uma vez que a matéria não foi analisada na primeira instância. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para exame das questões suscitadas.

V O T O (RETIFICADO
VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico
o
meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para
acolher
os embargos
declaratórios
com efeitos infringentes
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
a VOGAL):

Eminentes Pares,

A
companho o voto
retificado da Relatora, com as ponderações do Desembargador
Rubens de Oliveira Santos Filho
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025